Tribunal: STF
Processo: HC 54551
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
- PRONÚNCIA QUE ACRESCENTA, NA CAPITULAÇÃO LEGAL DO CRIME, QUALIFICADORA NÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA, SEM ALTERAR, TODAVIA, SUA CLASSIFICAÇÃO INICIAL COMO HOMICIDIO QUALIFICADO. DESNECESSIDADE DE
REABERTURA, AO ACUSADO, DE PRAZO PARA DEFESA E INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. REVISÃO INDEFERIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.